Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-04.2023.8.11.0102
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000335-04.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELANTE), TANIA REGINA ERNANDES CORDEIRO CRUZ - CPF: 563.106.091-49 (APELADO), SARA TEIXEIRA MARINS - CPF: 040.564.551-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vera contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, sob alegação de inaplicabilidade do precedente, existência de citação válida e realização de atos constritivos úteis, bem como autonomia municipal para fixação de valor mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Tema 1184 do STF possui aplicação imediata aos processos em curso; (ii) saber se a autonomia municipal permite afastar os parâmetros fixados na política judiciária nacional; e (iii) saber se a existência de citação válida e de atos constritivos é suficiente para caracterizar o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184 do STF possui natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC, não havendo violação a situações jurídicas consolidadas.

4. A autonomia do ente federativo não afasta a observância de precedentes vinculantes e dos princípios da eficiência e da racionalidade da prestação jurisdicional.

5. A aferição do interesse de agir exige utilidade concreta e perspectiva de satisfação do crédito, não bastando a prática de atos processuais formais.

6. A inexistência de bens efetivamente expropriáveis e o insucesso das diligências patrimoniais evidenciam a ausência de utilidade da execução fiscal.

8. A manutenção da execução em tais condições implica dispêndio desproporcional de recursos públicos, em afronta ao princípio da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Tema 1184 do STF possui aplicação imediata às execuções fiscais em curso, por se tratar de norma de natureza processual. 2. A existência de citação válida e de atos constritivos não configura, por si só, interesse de agir, sendo necessária a demonstração de utilidade concreta da execução. 3. A ausência de bens expropriáveis e de perspectiva de satisfação do crédito autoriza a extinção da execução fiscal por falta de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208, Rel. Min., Plenário, j. (Tema 1184).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VERA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, na execução fiscal ajuizada em face de
TANIA REGINA ERNANDES CORDEIRO CRUZ,
que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1184 fixado pelo STF e na Resolução n. 547 do CNJ.

O apelante sustenta preliminarmente a inobservância ao Tema 1184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ, argumentando que já havia citação válida e movimentação útil do processo.

Defende a autonomia do ente federativo para a fixação do valor mínimo, que considera suficiente para o ajuizamento das execuções fiscais, de acordo com a realidade local, enfatizando que no julgamento do Tema 1184, a Suprema Corte não estabeleceu valor específico, apto a caracterizar o
“baixo valor”
.

Alega que a autonomia municipal para fixar valores mínimos para execução fiscal foi reconhecida no Tema 1184, que o precedente não se aplica retroativamente a ações ajuizadas antes de 19/12/2023.

Destaca que a existência de citação válida do executado e o deferimento de penhora do imóvel objeto da execução são capazes de afastar a alegação de ausência de interesse processual.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Vera contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

A controvérsia cinge-se à verificação da subsistência do interesse processual na execução fiscal, especialmente diante da alegação de que houve citação válida do executado e prática de atos voltados à constrição patrimonial, bem como da suposta inaplicabilidade, ao caso concreto, do Tema 1184 do STF.

Inicialmente, não prospera a alegação de irretroatividade do precedente.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal possui natureza eminentemente processual, porquanto estabelece parâmetros para a aferição do interesse de agir nas execuções fiscais à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais têm aplicação imediata aos processos em curso, razão pela qual o Tema 1184 incide também sobre as execuções fiscais em andamento, independentemente da data de ajuizamento, inexistindo violação a situação jurídica consolidada.

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE no 1.355.208, esclareceu que a tese se aplica também às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema, o que reforça sua incidência imediata sobre os processos pendentes.

Igualmente não prospera a alegação de autonomia municipal para fixação de valor mínimo diverso dos parâmetros adotados no âmbito da política judiciária nacional.

Embora os entes federativos detenham competência para legislar sobre matérias de interesse local, tal prerrogativa deve ser exercida em consonância com os precedentes vinculantes (art. 927 do CPC) e com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente o da eficiência.

O Tema 1184 estabeleceu diretrizes para a racionalização das execuções fiscais de baixo valor, sendo o patamar de R$ 10.000,00 adotado como referência pela política judiciária instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, não podendo normas locais afastar tais diretrizes sob pena de comprometimento da uniformidade do sistema e da efetividade da prestação jurisdicional.

Passo à análise do ponto central da controvérsia, consistente alegação de que a existência de citação válida e a adoção de medidas constritivas demonstrariam a utilidade da execução.

Verifica-se dos autos que a parte executada foi citada e que foram realizadas diligências para localização de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, tendo sido, ainda, deferida a penhora sobre direitos aquisitivos decorrentes de contrato de compra e venda. Todavia, tais tentativas de constrição patrimonial restaram infrutíferas, não tendo sido localizados ativos financeiros, veículos ou bens passíveis de constrição eficaz em nome da executada.

Sustenta o apelante que tais providências configurariam movimentação útil do processo, apta a afastar a aplicação do Tema 1184.

O argumento, contudo, não merece acolhimento.

A aferição do interesse processual não se limita à constatação da prática de atos processuais, exigindo a demonstração de utilidade concreta e de efetiva perspectiva de satisfação do crédito exequendo.

No caso, o bem indicado à constrição consiste em direitos aquisitivos que não se encontram registrados em nome da executada, inexistindo elementos que evidenciem a viabilidade jurídica de sua expropriação. Desse modo, embora tenham sido praticados atos processuais, estes se revelaram desprovidos de aptidão satisfativa, não sendo capazes de conduzir à efetiva satisfação do crédito.

Assim, a existência de citação válida e a realização de diligências constritivas não implicam, por si sós, a presença de interesse de agir, quando ausente perspectiva concreta de êxito na execução, como verificado na hipótese.

As circunstâncias do caso — execução fiscal de valor inferior ao parâmetro adotado pela política judiciária nacional e ausência de bens efetivamente expropriáveis — inserem-se na
ratio decidendi
do Tema 1184 do STF, que visa evitar a movimentação desproporcional do aparato judiciário em situações de reduzida probabilidade de recuperação do crédito, não havendo falar, portanto, em distinção em relação ao precedente.

Quanto à exigência de prévia adoção de medidas extrajudiciais, como o protesto do título ou a tentativa de solução administrativa, sua imposição, no caso concreto, mostra-se desnecessária, uma vez que a inexistência de bens aptos à constrição eficaz demonstra, desde logo, a ausência de utilidade prática da execução, tornando ineficaz a adoção de providências que não alterariam o resultado do processo.

Cumpre ressaltar, por fim, que o interesse de agir deve ser aferido de forma dinâmica, devendo subsistir ao longo de todo o curso do processo. Na hipótese, embora a execução tenha sido regularmente ajuizada, as circunstâncias verificadas evidenciam a ausência de utilidade concreta na sua manutenção, de modo que o prosseguimento da demanda implicaria dispêndio desproporcional de recursos públicos, em afronta ao princípio da eficiência administrativa.

Dessa forma, mostra-se correta a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026